Tribunal: TJDFT
Processo: 0733421-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0733421-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA DULCE BEZERRA DA CRUZ AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA DULCE BEZERRA DA CRUZ, em face de decisão proferida pelo douto juízo da Vara Cível do Guará, em ação de embargos à monitória, na qual restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça da agravante. Em suas razões recursais, assevera que a lei processual adota como regra a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, e que, para a negativa do benefício, se faz necessária a presença de fortes elementos probatórios. Alega que o juízo de piso indeferiu a gratuidade com base no salário da agravante, sem levar em conta o valor da causa em questão; destacou gastos mínimos e esporádicos com roupas para afastar o benefício. Argumenta que nos termos da legislação de regência, o benefício da gratuidade de justiça não é concedida apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permitam pagas as despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família. Amparado nos argumentos da falta de condição de recolher as custas processuais, a recorrente pede, liminarmente, a concessão de tutela antecipada para que o feito na origem prossiga independentemente do recolhimento das custas judiciais. No mérito, pede o provimento do agravo, concedendo-lhe a gratuidade de justiça a consequente reforma da decisão impugnada. Não foi realizado o devido preparo, uma vez que a matéria discutida se refere justamente à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Decido. Admito a interposição do presente agravo na modalidade instrumental. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que a documentação constante dos autos não faz presumir que o agravante seja juridicamente necessitado, a se valer dos benefícios da gratuidade de justiça. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, e diversamente do que afirma a recorrente, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da análise das circunstâncias do caso concreto, em especial diante dos documentos acostados ao presente agravo, pode-se perceber que a agravante se encontra em situação bastante diferente dos comprovadamente pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero um ato de caridade. Observo, em especial, o rendimento mensal informado pela agravante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que destoa de forma objetiva da grande massa da população que deve, de fato, ser amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita. Ao meu sentir, não basta a alegação da parte de que não poderá arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, pois, não é esse o intuito da lei, de que as pessoas com um razoável padrão financeiro, como o caso dos autos, gastem todo o seu salário, para depois fazerem jus aos benefícios, sobre o argumento de que não sobre quase nada para fazer frente aos gastos com o acionamento da justiça. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, neste momento não há plausibilidade nas alegações da agravante bem como não vislumbro a presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida. Intimem-se o recorrido para apresentar resposta a este recurso. Comunique-se o juízo a quo sobre o teor da presente decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator